Tribunal: STF
Processo: ARE 1182692
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 82) opostos em face de decisão monocrática em que inadmiti os embargos de divergência, nos seguintes termos (eDOC 81):
    “Trata-se de embargos de divergência (eDOC 78) opostos em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental, mantido por embargos declaratórios rejeitados, nos seguintes termos (eDOC 67 e eDOC 77, respectivamente):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.4.2019. TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO. VALIDADE. RECURSO NEGADO. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à configuração de jornada em turno ininterrupto e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.
    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que situa-se no âmbito infraconstitucional a discussão relativa à jornada de trabalho no regime de turnos ininterruptos de revezamento.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TURNO ININTERRUPTO E JORNADA EXCEDENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, das cláusulas do acordo coletivo e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Nas razões recursais, sustenta-se haver no acórdão recorrido ofensa direta à Constituição da República, sendo inaplicáveis as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial as teses estabelecidas nos julgamentos de repercussão geral no Recurso Extraordinário 590.415, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Tema 152, e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Tema 1.046. 
    Afirma que “no presente processo não é discutida a matéria de 'Turnos Ininterruptos de Revezamento', mas, sim, a questão dos '2 (dois) Turnos Alternantes de Trabalho' previstos em Acordos Coletivos de Trabalho, que provocam, apenas, o trabalho durante 17 horas de um dia, no qual a jornada noturna, que ocorre apenas quinzenalmente, representa em média 18% do total de horas trabalhadas, conforme ajustado em Acordos Coletivos de Trabalho nos últimos 25 anos pela Embargante com o Sindicato dos Metalúrgicos com fulcro no art. 7º, XXVI, CF.” (eDOC . 78, p. 37)
    Aduz-se ser inaplicável a multa, por entender que “os Embargos de Declaração opostos pela Embargante, não são procrastinatórios, eis que pretendeu-se apenas obter o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mormente porque a v. decisão embargada apresenta manifestas omissões, aliás, não sanada.” (eDOC 78, p. 53) 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De plano, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:
    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Eis as ementas dos acórdãos apontados pela parte Embargante como paradigmas:
    “DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado’.” (RE 590.415, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 29.05.2015).
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.” (ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 23.05.2019)
    Com efeito, os Recorrentes, nos presentes embargos de divergência, praticamente, repetem quase todos os argumentos suscitados no agravo regimental (eDOC 61) e nos embargos de declaração (eDOC 68) opostos aos arestos ora impugnados. 
    Conforme se observa dos acórdãos impugnados, a Segunda Turma não tratou da validade de acordo coletivo pelo qual aprovado o Plano de Dispensa Voluntária e suas consequências. Na hipótese do autos, o Tribunal Superior do Trabalho consignou que restou configurada a jornada em turno ininterrupto de revezamento, assentando-se no acórdão embargado a impossibilidade de se reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e as cláusulas do acordo coletivo de trabalho, face o óbice erigido pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Dessa forma, verifico que não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma, no presente caso, e os precedentes apontados pela parte ora Embargante. 
    Assim, a Embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “(...) 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais a tanto não se prestam; tampouco decisões que enfrentam o mérito do apelo podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem (....).” (AI 741.876-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.10.2011, grifei) 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGDO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ressalvada a matéria relativa à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, questão não impugnada nos presentes embargos, o acórdão embargado sequer examinou o mérito da questão recursal, visto que o recurso não possui os necessários requisitos de admissibilidade. 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos. 3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 906.541-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.08.2018, grifei) 
       “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. III - É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre aresto paradigma que examina mérito com acórdão embargado que apenas nega seguimento a agravo de instrumento por deficiência em sua formação. IV – Agravo regimental improvido.” (AI 541.920-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 09.02.2011, grifei) 
    Ademais, inexiste divergência quanto à controvérsia dos autos neste Supremo Tribunal porque ambas as Turmas, em processos idênticos, chegaram à mesma conclusão, qual seja, a incidência das Súmulas 279 e 454 deste Supremo Tribunal:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 636 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra a parte da decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão das cláusulas do acordo coletivo e dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e 454: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’, ambas desta CORTE. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.172.505-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.05.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTADA A MULTA POR NÃO SE ATINGIR A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.195.609-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.08.2019)
    Registre-se, ainda, que não há que se falar em exclusão da multa processual, em virtude do claro intuito protelatório do feito, tendo em vista que a parte Recorrente, teve seu pleito devidamente analisado, tendo sucumbido quanto à pretensão alegada no apelo extremo em todas as instâncias, sem apresentar argumentos suficientemente aptos a alterar o entendimento da Corte. Aponto, a respeito, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.” (RE 1.114.338-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 22/04/2019)
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos protelatórios. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 3. Acórdão embargado suficientemente motivado. 4. Manifesto intuito procrastinatório. 5. Pedido de destaque indeferido. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.” (ARE 1.164.498-AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09.10.2019). 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330, 331 e 335, § 1º, do RISTF, com a manutenção da multa fixada em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” 
    A embargante sustenta, em síntese, omissão quanto a “violação do art. 7º, XIII, XIV e XXVI, da Constituição, evidenciando-se, assim, que suas alegações deveriam ser examinadas sob as luzes da Tese n. 152 COM Repercussão Geral do ‘Ementário Temático de Repercussão Geral’ desse C. STF” (eDOC 82, p. 14).
    Alega, ainda, que a “decisão embargada não enfrentou o argumento deduzido pela Embargante acerca do reconhecimento da REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A VALIDADE DA NORMA COLETIVA no ARE 1121633, em julgamento sumulado em 03/05/2019, que se aplica a hipótese destes autos e que, em tese, é capaz de infirmar a conclusão adotada” (eDOC 82, p. 15).
    Ademais, assevera que a decisão foi omissa em relação à “indispensável notificação do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim para vir a integrar a presente relação processual como LITISCONSORTE NECESSÁRIO, como determina o novel art. 611-A, § 5º, introduzido na CLT pela Lei n. 13.467/2017, que deve ser aplicado neste processo consoante os exatos termos do art. 14, do CPC” (eDOC 82, p. 21).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios. 
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão, apesar de apresentar, repetidas vezes, apenas a mesma fundamentação dos recursos anteriores. 
    Não obstante, como consignado na decisão questionada, os embargos de divergência apresentados não superam os requisitos de admissibilidade do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 330 e 331), uma vez que o acórdão embargado e o apontado como paradigma de dissídio jurisprudencial versam sobre questões distintas. 
    Este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável, para a caracterização do conflito jurisprudencial, tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie vertente. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.12.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. É desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os embargos de divergência não apresentam o indispensável cotejo analítico entre os precedentes invocados e o caso concreto. 3. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame do julgado anterior, sendo irrecusável a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.172.505-AgR-segundo-EDv-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 16.9.2019).
    Ademais, esta Suprema Corte possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Quanto ao pedido de notificação do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim para vir a integrar a presente relação processual como Litisconsorte necessário, a relação processual foi formada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, na qual se acrescentou o art. 611-A na Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que indefiro o pedido de intimação da entidade sindical representante da categoria para integrar o processo como litisconsorte necessário. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente